Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714077-48.2021.8.07.0007 RECORRENTES: HELBER SANDER DE SOUSA, CÉLIA DIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. MERA OBSERVÂNCIA DA NORMA. RECONHECIMENTO DO COAUTOR CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS RATIFICADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DOS CORRÉUS. DOLO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO A 2 CORRÉUS. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 3a FASE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO § 2o-A, INCISO I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NO DELITO. PENAS PECUNIÁRIAS REDUZIDAS DE 2 CORRÉUS. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DE 2 CORRÉUS E DESPROVIDO O DOS DEMAIS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, se a suposta inobservância das formalidades previstas no citado dispositivo não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova produzido nos autos, como na espécie. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 3. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 4. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação utilizada se mostra idônea para esse fim. 5. Reduz-se o quantum de aumento pela análise negativa da culpabilidade em relação a 2 réus por se mostrar desproporcional. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Falta interesse de agir por parte da defesa quanto a exclusão das consequências do crime se não na sentença a referida circunstância judicial não foi considerada desfavorável. 7. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa, conforme restou comprovado na espécie. 8. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima e demais elementos de prova coligidos aos autos, sendo dispensável a sua apreensão e perícia para a incidência da causa de aumento. 9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 10. Recursos conhecidos, parcialmente provido o de 2 réus e desprovido o dos demais. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 228, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que houve vício no reconhecimento pessoal, por desatendimento as formalidades exigidas em lei, razão pela qual merece acolhida o pedido absolutório; b) artigos 29, §1o, e 157, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando que não portaram ou utilizaram qualquer arma de fogo em qualquer fase do iter criminis, não havendo prova que ateste o contrário. Afirmam, ademais, que segundo depoimento da própria vítima, foi o acusado SILAS o portador da arma. Defendem, assim, a exclusão da majorante e o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 228, ambos do Código de Processo Penal, e 29, §1o, e 157, §2o-A, inciso I, estes do Código Penal. Com efeito, ao afastar a tese absolutória lastreada na insuficiência de provas, bem como ao manter a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, afastando, ainda, a participação de menor importância, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012